Tribunal: TJMT
Processo: 0009441-43.2016.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009441-43.2016.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELDISON DO AMARAL - CPF: 972.061.561-34 (RECORRENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), EDVALDO SANTANA DOS SANTOS - CPF: 446.033.981-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0009441-43.2016.8.11.0040

RECORRENTE: ELDISON DO AMARAL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Pretendida exclusão da qualificadora. Possível surpresa no ataque perpetrado pelo agente. Decisão de pronúncia mantida em sua integralidade.
Recurso desprovido
.

I. Caso em exame:

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP), afastando a qualificadora do motivo fútil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível excluir a qualificadora do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, alegando ausência de elementos probatórios suficientes.

III. Razões de decidir:

3. Os depoimentos testemunhais evidenciam que a vítima, surpreendida pelo disparo desferido pelo réu, encontrava-se sentada e desarmada no momento do ataque, sem condições de reagir ou esboçar qualquer defesa.

4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra suporte nos elementos de prova, especialmente nos relatos de testemunhas presenciais e na dinâmica dos fatos que indicam o caráter súbito do ataque, compatível com a referida circunstância qualificadora.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A qualificadora do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP) deve ser mantida quando houver indícios suficientes de sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre sua configuração definitiva.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, IV; CPP, art. 413.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0009441-43.2016.8.11.0040

RECORRENTE: ELDISON DO AMARAL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Eldison do Amaral, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, inciso IV, do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa postula a exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

A 2a Promotoria de Justiça de Sorriso requer a manutenção do
decisum
hostilizado.

O juízo de origem manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0009441-43.2016.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente,
Eldison do Amaral
, vulgo
“Doce”
, foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP], consoante se depreende de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do referido procedimento investigatório que, no dia
16 de julho de 2016
, por volta das
17h15min
, em um bar localizado na Rua Tomás de Aquino, Bairro São Francisco, nesta urbe, o denunciado
ELDISON DO AMARAL
, agindo com manifesto
animus necandi
, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma arma de fogo (não apreendida),
matou Edvaldo Santana dos Santos
, conforme certidão de óbito de f. 16 do IP.

Conforme consta, nas circunstâncias acima descritas, o indiciado chegava em casa juntamente com sua esposa, momento em que se depararam com um jovem falando ao celular, em frente à residência deles.

Ato contínuo, Simone, convivente do imputado, irritada com a presença do rapaz, ordenou que ele saísse da frente da sua casa.

Diante desta situação, a vítima que se encontrava em uma das mesas do bar, ao observar aquilo tudo, disse que achava injusto, pois a rua é pública.

Ato seguinte, Simone ouviu o comentário da vítima dirigiu-se na companhia do increpado ao referido bar.

Ocorre que, diante de tal situação, o denunciado em conduta totalmente desproporcional, valeu-se de uma arma de fogo do tipo espingarda, para efetuar 2 (dois) disparos contra o ofendido,
que se encontrava sentado e desarmado
,
sem que pudesse esboçar qualquer ação de defesa, no intuito de ceifar sua vida
.

Cumpre salientar que, testemunhas que estavam no local clamaram ao increpado que relevasse a conduta da vítima, que se encontrava em estado de embriaguez, o que não foi suficiente para impedir a ação do algoz.

Após o crime, o executor evadiu-se do local, e livrou-se da arma.

Ressai dos autos que, o Corpo de Bombeiros foi acionado, e ao deparar-se com a vítima Edvaldo Santana Dos Santos, o encaminhou ao Hospital Regional de Sorriso, onde o mesmo veio a óbito.

A qualificadora do motivo fútil restou caracterizada diante da desproporção entre a causa e o crime, haja vista que a intenção de causar o crime teve como móvel um fato de somenos importância.

Pela narrativa do fato, o crime em apreço se insere cia em contexto que dificultou a defesa do ofendido, porquanto a vítima fora atacada por seu algoz, que se encontrava armado, em manifesta e desproporcional vantagem frente à vítima desarmada, a qual quedou-se sem recurso defensivo para livrar-se do delito”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
o juízo de origem, após análise percuciente das provas produzidas, pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, inciso IV, do CP], afastando a qualificadora da futilidade contida na denúncia.

Colho de excertos da decisão de pronúncia:

“No tocante ao exame da autoria da prática do delito, os indícios estão presentes nas declarações das testemunhas de acusação Aletácio da Silva e Cleane Silva da Conceição, bem como das de defesa Luiz Claudio Costa Gouveia, Nerivaldo Alves Sousa, João Petek Junior e da informante Simone, que corroboradas as informações produzidas nos autos, demonstram indícios vigorosos de autoria do crime.

A testemunha
Aletácio
, que
estava com a vítima na hora dos fatos
, no bar declinado na denúncia, narra que dois rapazes que lá também estavam teriam saído do bar e atravessado a rua para atender o celular, parando estes, então, em frente à casa que seria do acusado. Que dessa casa saiu uma mulher (do acusado), dizendo que não era para eles ficarem lá. Que eles então teriam voltado ao bar, comentando que teriam sido ‘tocados’ (sic) de lá. Que o depoente ainda comentou que rua é pública,
sendo então feito um comentário pela vítima
:
‘deixa para lá, isso aí é mulher mal-amada’
(sic).

Que
o comentário teria sido ouvido pela mulher
, que veio de lá dando de dedo na cara da vítima, querendo bater nela, que conseguiu se esquivar dos tapas. Pelo depoimento da citada testemunha,
a vítima não se levantou da cadeira em momento algum
. Que ele, depoente, pediu desculpa à mulher (pelo amigo, alegando que estaria ele bêbado), mas ela não quis saber. Por fim,
narra que de repente chega o acusado
(que teria ouvido a discussão porque estava fazendo um serviço na frente da casa),
com espingarda numa mão e facão na outra
, sendo que primeiramente teria agredido o filho do depoente (Luciano), depois o depoente (que caiu para trás) e
por fim atirado na vítima
,
que assumiu ter sido o autor do comentário relativo à mulher dele
. Chega a testemunha Aletácio a dizer que o tiro seria para ele mesmo e que o acusado deu o tiro mesmo tendo o facão na outra mão. Narra que a vítima teria dito a Luciano, seu filho, que estava morrendo e que ambos (depoente e o filho Luciano) teriam tentado socorrê-la, mas viram o ferimento no peito dele e decidiram que seria o caso de chamar os Bombeiros.

Ouvido Luciano, este NÃO ratifica a versão do pai, nem a versão dada por ele mesmo na Delpol. Narra que, quando chegou ao bar para buscar o pai, os fatos já tinham acontecido, sendo que não viu acusado com espingarda, pois ficou só do lado de fora.

Já a testemunha
Cleane
, dona do bar, conta versão um tanto diferente. Narra que
vítima estava no bar e entrou numa confusão que ‘não era nem dela’
(sic), mas
ficou falando para o acusado ‘não deve estar comendo a mulher dele, ela deve estar dando até pros cachorros’
. Que
ouviu a mulher do acusado dizendo que o marido tinha saído e que iria pegar a arma
,
ouvindo depois um tiro e o comentário ‘o ‘Doce’ matou um homem’
(sic). Declara que,
apesar de a vítima não ter nada a ver com rolo que aconteceu num primeiro momento, logo começou a xingar a mulher do acusado, que foi discutir com ela (vítima)
. Que a casa do acusado era em frente ao bar, era só atravessar a rua. Que o acusado não era pessoa perigosa e que depois teria ouvido comentários que a vítima costumava beber e xingar mulheres e que crime ocorreu porque esta xingou a mulher do acusado. Por fim narra que
quando a esposa do acusado foi reclamar com vítima (que estava bêbada), esta lhe empurrou
.

Quando ouvido,
Luiz Claudio
declarou
ter visto acusado saindo da casa dele com espingarda e cartucho na mão e soube depois que vítima teria desrespeitado a esposa dele (acusado) e que vítima seria pessoa ‘abusada’ (sic)
.

A testemunha
Nerivaldo
estava no bar, pois tinha parado para tomar um refrigerante, quando viu dois caras saindo e atravessando a rua: um foi urinar e o outro falar no celular. Daí chegou um carro e buzinou duas vezes para entrar em sua garagem. Que ainda ouviu os dois caras dizendo
‘tá com pressa? Passa por cima da gente’
(sic). Que a esposa do motorista falou para eles saírem de lá e eles retrucaram, dizendo que ela não
‘devia estar dando para ele’
. Ainda viu a mulher vindo ao bar avisar à dona que era melhor eles saírem de lá e ouviu a dona pedindo a eles que deixassem o local, mas eles deram dois empurrões na mulher. Daí chegou o acusado, com espingarda e cartuchos na mão, correndo para se esconder.

João Petek, que também estava no bar, declara que também viu quando acusado chegou de carro em sua residência, com a família, encontrando dois homens urinando bem na frente do portão. Que o acusado falou pra eles darem licença, mas eles,
‘alterados’
(sic), começaram a xingar a mulher dele, dizendo que ela não transava. Declara que esses dois estavam bem alterados e bêbados e que xingaram muito a mulher do acusado, ofendendo-a bastante. Não recorda de tê-los visto empurrando a mulher, mas ouviu quando ela disse à dona do bar que o marido estava vindo e achava que iria dar problema. Que saiu do local assim que pressentiu que algo errado iria acontecer.

Simone
, a esposa do acusado, declarou que era comum pessoas urinando em frente à sua casa e portão, que sempre havia baderna por conta do bar. Que naquele dia, quando chegavam em casa, havia uns rapazes urinando, tendo o acusado buzinado para que eles saíssem da frente do portão para que pudessem entrar na garagem. Que assim que entraram e fecharam o portão, ouviram xingamentos por parte dos rapazes, que diziam que eles (acusado e depoente) deviam ser mais educados. Daí acusado xingou de volta e iniciou-se uma discussão, sendo que foi ela muito xingada pelos rapazes: ‘vaca’, ‘que o marido dela não a comia’, o que o deixou muito nervoso.

Que, desconfiada que algo aconteceria, correu até o bar e pediu para Cleane chamar os rapazes e tirá-los de lá. Que nessa hora eles a empurraram e começou uma confusão maior. Cleane falava pra eles saírem de lá, mas eles não saíram. Daí chegou acusado armado e deu o tiro.
Que não chegou a vê-lo com arma na mão porque foi tudo muito rápido
.

Em seu interrogatório, o acusado narra o problema ao entrar em casa, com dois rapazes, sendo que ouviu de um terceiro, que estava dentro do bar (a vítima)
‘que que esse corno tá nervoso? A mulher dele não dá pra ele; dá pros cachorros mas não dá pra ele’
(sic). Que ficou muito nervoso e então pegou a espingarda do pai e foi para o bar. Lá chegando ouviu que a vítima estaria armada e daí já atirou, sendo que deu somente um tiro. Que o rapaz do celular, em frente sua casa, era o Aletácio, que estava com a vítima (que ficou na mesa o tempo todo) mais um terceiro rapaz que não sabe quem é.

Desta feita, da análise das provas contidas nos autos, conclui-se que os indícios de autoria necessários para submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri se encontram suficientemente demonstrados”.

A defesa não se insurge com relação à
pronúncia
em si, pleiteando apenas a exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima.

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa, são fortes os indícios de que a vítima foi surpreendida no momento do ataque.

Não se põe dúvida que, momentos antes do disparo de arma de fogo, ocorreu um entrevero envolvendo a vítima e a esposa do acusado, Sr. Simone Loyola dos Santos.

Pelo que consta da prova testemunhal coligida na fase do
judicium accusationis
, a vítima teria proferido alguns insultos direcionados à esposa do acusado, razão pela qual este acabou por desferir o disparo de arma de fogo que causou a morte daquela.

Tanto que,
por essa razão
, o juízo de origem afastou a qualificadora do motivo fútil, como se vê:

“A qualificadora do
motivo fútil
é assim descrita na denúncia:
‘a intenção de causar o crime teve como móvel um fato de somenos importância’
(sic). Ora, de todo exposto acima, não se tem como afirmar que isso ocorreu. Todas as testemunhas narram
a séria discussão havida anteriormente e as palavras desrespeitosas ditas pela vítima à esposa do acusado
. Dos depoimentos contidos nos autos e citados acima, o acusado chegava em sua residência com a família, encontrou pessoas urinando em seu portão, precisou pedir licença a elas e passou a ouvir fortes e desagradáveis xingamentos por parte da vítima, tanto contra si quanto contra sua esposa”.

Em contrapartida, idêntico raciocínio não se aplica à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Digo isso porque, pelas provas coligidas na fase de instrução preliminar, não é possível concluir a
manifesta improcedência
da mencionada qualificadora, uma vez que há indícios suficientes de que a vítima não esperava o ataque desferido pelo acusado.

Para melhor fundamentar as razões de meu convencimento, cito trechos do depoimento judicial prestado pela testemunha
ALETÁCIO DA SILVA
, que se encontrava no local dos fatos no momento do disparo,
verbis
:

“Que até hoje não acredito que ocorreu esse crime, que estava no bar o finado e eu, e havia dois rapazes sentados na mesa de sinuca de repente tocou o celular de um deles, que então ele saiu para atender o celular, que esse rapaz não é a vítima, e de repente os dois rapazes voltaram falando que a esposa de Eldison teria mandado eles saírem, pois não era para atender telefone em frente da casa, que vieram comentar comigo, que simplesmente falei para o Zé, que a rua era pública e não tinha problema atender o telefone,
que o finado Edvaldo escutou e disse ‘ah deixa quieto, isso é coisa de mulher mal amada’
, e
acho que a esposa do Eldison escutou
, e
veio apontando o dedo no rosto do Edvaldo
, e do jeito que ele estava ficou, que
a esposa do Eldison ficava apontando o dedo no rosto de Edvaldo querendo bater nele e Edvaldo desviava que cheguei disse ‘dona perdoa pelo que ele disse’, mas ela estava nervosa e não queria conversa
, e
de repente chegou Eldison com a espingarda e um facão na mão
, que nesse momento meu filho chegou de moto, e no momento que ele desceu da moto Eldison o soqueou com a espingarda, e como meu filho já o conhecia falou: oh ‘Doce’, o que está acontecendo, para com isso; Eldison disse: foi você Luciano? Meu filho responde: foi eu o que? Não estou sabendo de nada. Que
então Eldison empurrou meu filho e me soqueou com a espingarda, que acertou minha mão meu peito, que cheguei a cair, e nesse momento Eldison veio e me apontou a espingarda então o finado Edvaldo disse: foi eu que falei aquilo
. Que
no momento que Eldison ouviu o finado falar somente virou a espingarda e atirou no meio do peito do rapaz
e do jeito que Edvaldo estava apenas suspirou gritou ao meu filho: Luciano estou morrendo. Que então peguei em um braço e meu filho pegou no outro, e o levaríamos para o carro para levar para o hospital, e nesse momento Edvaldo suspirou fundo e meu filho ergueu a camiseta dele e tinha um buraco enorme, que falei:
‘vixe não tem mais jeito, temos que chamar os bombeiros’
, que então ligaram para o bombeiro, e isso que aconteceu e
o motivo foi que a esposa do réu Eldison não gostou das palavras ditas por Edvaldo
, que a vítima disse aos dois rapazes que estavam no bar
‘isso é mulher mal amada, por isso está assim’
que a esposa do Eldison mandou os dois rapazes saírem da frente da casa dela, que Eldison e sua esposa moravam quase a frente do bar, que não sei informar se Eldison estava normal ou alcoolizado, que não sei informar se o jeito que Eldison chegou no bar é seu estado normal, que Eldison não estava no bar, acredito que Eldison foi preparado, pensando em atirar em um de nós e se outros entrarem no meio passava o facão, que
na verdade Eldison atirou na pessoa que assumiu ter dito que sua mulher era mal amada
, que a vítima não falou nada além disso que o contato que meu filho teve com o Eldison foi no momento que chegou de moto sem saber o que estava acontecendo, que meu filho foi no bar para me chamar para irmos embora, e se deparou com Eldison, que meu filho ficou até sem reação,
que Eldison estava com uma espingarda e um facão, que no momento do disparo Eldison não soltou a faca, que somente atirou e saiu correndo
, que do jeito que Eldison tirou a espingarda da minha direção somente virou e atirou no Edvaldo somente com uma mão e o facão permaneceu na outra, que o tiro seria na minha pessoa se a vítima não tivesse dito nada, que eu tomaria o tiro de graça, e acredito que Eldison nem mesmo sabia o que estava acontecendo, que
nenhum de nós esperávamos aquela reação agressiva
, que estávamos em um momento de descontração, que chegamos no bar para tomar duas cervejas, que ninguém estava discutindo,
e a vítima estava na boa sentado
era um rapaz trabalhador, que estávamos no bar no máximo 10 minutos, que eu estava passando na rua e Edvaldo me chamou, que possuo o apelido de ‘Rodela’, que Edvaldo disse: ‘oh Rodela, vamos comigo ali em baixo tomar uma cerveja?’ Que respondi: ‘vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar apenas duas cervejas, que pago uma e você a outra, e voltamos para casa’; Que Edvaldo falou: pode ser; então vamos. Que no bar pedi uma cerveja e paguei, e não chegamos a tomar aquela cerveja, e então ocorreu caso, que não conversei com meu filho sobre isso, apenas fui na Civil depor, que não conheço as outras pessoas que estavam no bar, nem mesmo o dono, acredito que o dono estava no local, que não conheço a esposa do réu, que a vítima Edvaldo não mexeu em momento algum com esposa do Eldison que Edvaldo era amasiado, que era pedreiro, construtor e até onde sei Edvaldo não mexia com a mulher de outros rapazes, que minha convivência com ele era pouca, que a esposa do réu e ele saíram do carro para tirar satisfação com a vítima, mas a esposa chegou primeiro, e
do jeito que a vítima estava permaneceu sentado, no momento do disparo a vítima estava sentada e não levantou-se em momento algum
, que estou contando somente o que aconteceu, que da residência do réu até bar são cerca de 20 metros, que a esposa do réu chegou primeiro e estava discutindo com a vítima, apontando o dedo por diversas vezes no rosto da vítima, acredito que ela veio por ter ouvido a vítima falar que ela seda mal amada, que não teve outro motivo, que
Edvaldo nem mesmo levantou-se da cadeira
, que até o chamei para irmos embora, por diversas vezes, para que saísse daquele problema, mas isso antes da esposa do réu chegar; que eu já havia chamado Edvaldo para irmos embora, pois a esposa do réu começou a falar desde a frente da residência dela e veio vindo em direção ao bar; que nesse momento o réu estava em frente da residência dele, sem camiseta e fazendo um serviço, e viu sua mulher discutir com o rapaz, acredito que esse tenha sido o motivo, que visualizou sua esposa discutir com outro homem, que a esposa do réu estava muito alterada e Edvaldo apenas se defendia colocando o braço no meio, que a esposa do réu tentava soquear Edvaldo que se defendia com os braços, que cheguei e disse ‘dona perdoa pelo que ele disse’ e pedi desculpas,
que não visualizei o réu vindo com a espingarda por ter uma árvore na frente, mas quando visualizei Eldison já estava em baixo da árvore, que a árvore é bem próxima ao bar
; que Eldison me soqueou com a espingarda que caí para trás que eu conhecia Edvaldo de vista, que às vezes estava no bar bebendo cerveja, e Edvaldo chegava e me cumprimentava, que até o conhecia por ‘Baixinho’, que se eu falar que tinha convivência com Edvaldo mentirei, que a vítima não estava bêbada, que eu pedi desculpas a esposa do réu no momento da discussão, que eu não conhecia Eldison, bem como não tenho nada contra ele.’ Oitiva de testemunha Aletácio da Silva, em Juízo (fl. 161, CD-ROM fl. 163)”
[trecho dos memoriais apresentados pela acusação].

Conforme assinalado pela testemunha presencial
ALETÁCIO DA SILVA
, não obstante a discussão anterior com a esposa do réu, ao que tudo indica, a vítima permaneceu o tempo todo sentada, sem qualquer possibilidade de reação ou de defesa.

Some-se a isso que a própria esposa do acusado,
SIMONE LOYOLA DOS SANTOS
, confirmou, em juízo, que apesar de se encontrar no estabelecimento comercial no momento do disparo, não chegou a ver seu companheiro com a arma na mão,
“porque foi tudo muito rápido”
.

Neste viés, são fortes os indícios da presença da qualificadora recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, porquanto comprovada, pelo cenário fático delineado dos autos, a ocorrência de possível surpresa no ataque sofrido.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025